Tribunal: TJES
Processo: 0034172-09.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034172-09.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELLE SIQUEIRA DO CANTO

APELADO: CAPARAO EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS APARENTES EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível em que a recorrente, consumidora final de imóvel, pleiteia indenização por alegados defeitos estruturais e falhas de acabamento detectados após a entrega das chaves. Alega, ainda, ter tentado solucionar tais falhas diretamente com a construtora, sem sucesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão diz respeito à responsabilidade da apelada por supostos vícios construtivos no imóvel adquirido pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da construtora pelos defeitos alegados se fundamenta nos artigos 12 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e 618 do Código Civil, que impõem a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos que comprometam a segurança ou qualidade do produto.

4. A consumidora, no entanto, não logrou produzir provas técnicas ou periciais capazes de demonstrar a existência dos defeitos alegados, sendo que o ônus probatório recai sobre a parte que alega o fato constitutivo do direito.

5. Os vícios apontados são de natureza aparente e de fácil constatação, devendo ter sido identificados no momento da vistoria, o que não ocorrera, conforme demonstrado pela assinatura do termo de vistoria e recebimento das chaves sem objeções.

6. O comportamento da apelante, ao aceitar o imóvel sem ressalvas, revela contradição com a pretensão posterior de indenização, violando o princípio do
Venire Contra Factum Proprium
, que proíbe comportamentos contraditórios e assegura a boa-fé nas relações jurídicas.

7. Não havendo comprovação dos defeitos alegados e, considerando que tais vícios deveriam ter sido identificados no momento da vistoria, impõe-se a improcedência do pleito indenizatório..

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade do fornecedor por vícios aparentes em imóvel é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, mas depende da comprovação dos defeitos alegados pela parte consumidora.

2. A assinatura de termo de vistoria sem ressalvas e a ausência de prova técnica inviabilizam o pedido de indenização por vícios aparentes no imóvel.

3. O princípio do
Venire Contra Factum Proprium
impede que a parte consumidora alegue vícios aparentes após ter aceitado o imóvel sem objeções, em respeito à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 12; CC, art. 618.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da apelada por supostos vícios construtivos no imóvel adquirido pela recorrente.

Argumenta a recorrente que após a entrega das chaves, foram identificadas falhas estruturais, tais como problemas no acabamento, desníveis em áreas como banheiro e cozinha, ausência de alguns itens especificados no memorial descritivo, além de diferença na qualidade dos materiais utilizados. Afirma também ter tentado, por várias vezes, solucionar as falhas diretamente com a construtora, sem sucesso.

Pois bem.

No presente caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. A apelante, como destinatária final do bem imóvel adquirido, enquadra-se como consumidora nos termos do art. 2º do CDC, enquanto a apelada, na condição de construtora/incorporadora, sujeita-se às disposições do art. 3º do mesmo diploma.

Nesse contexto, o art. 12 do CDC estabelece que o fornecedor, no caso, a construtora, responde objetivamente pela reparação dos danos causados por defeitos de fabricação, construção ou problemas que comprometam a qualidade ou segurança do bem, independentemente de culpa. A legislação é clara ao impor tal responsabilidade, reforçando a necessidade de garantir produtos de qualidade e seguros.

O
art. 618 do Código Civil
corrobora esse entendimento ao dispor que o construtor deve assegurar a
solidez e segurança
da obra, respondendo por quaisquer defeitos estruturais que possam comprometer a utilização do bem.

No entanto, na situação concreta, os elementos probatórios apresentados pela apelante são insuficientes para configurar os alegados vícios de construção. A consumidora não logrou produzir qualquer
avaliação técnica particular
ou prova pericial que atestasse a existência dos defeitos mencionados na inicial, como falhas de acabamento, desníveis ou uso de materiais de qualidade inferior.

Ora, a ausência de prova técnica compromete gravemente sua pretensão indenizatória, uma vez que, a despeito de se tratar de relação de consumo, o ônus probatório recai sobre a parte que alega o fato constitutivo do direito.

Além disso, observa-se que os vícios apontados são de natureza
aparente e de fácil constatação
, conforme sua própria descrição; afinal, defeitos relacionados a acabamentos, rejuntamento, esquadrias e desníveis são, por sua própria natureza, vícios perceptíveis no momento da entrega do imóvel, não demandando inspeções técnicas detalhadas ou de alta complexidade. Daí, caberia à apelante, no ato da vistoria, ter observado e apontado tais falhas, o que parece não ter ocorrido.

Nesse aspecto, o comportamento da apelante ao
assinar o termo de vistoria e receber as chaves
do imóvel em 02 de outubro de 2013, sem registrar qualquer objeção, é incompatível com a alegação posterior de vícios aparentes, pois, ao aceitar o imóvel sem ressalvas, demonstrara estar de acordo com as condições do bem entregue, afastando qualquer possibilidade de pleitear, posteriormente, reparação por defeitos que deveriam ter sido identificados naquele momento.

Esse comportamento revela, aliás, contradição entre os atos da apelante e a pretensã posteriormente levada a juízo.

Caso os vícios apontados fossem
ocultos
, ou seja, só perceptíveis após o uso do imóvel, seria compreensível que a consumidora tivesse assinado o termo de vistoria e, apenas mais tarde, constatado os problemas. No entanto, tratando-se de vícios aparentes, como ficou evidenciado, o fato de não ter manifestado qualquer inconformidade à época configura violação ao princípio do
Venire Contra Factum Proprium
, que proíbe comportamentos contraditórios e assegura a estabilidade das relações jurídicas com base na
boa-fé objetiva
.

Ademais, conforme ressaltado na r. sentença, os documentos presentes nos autos demonstram que o imóvel fora entregue em plena conformidade com o
memorial descritivo
. Isso porque, contrariamente ao alegado pela apelante, os itens assinalados como "não conforme" no termo de vistoria não coincidiram com os defeitos mencionados na petição inicial.

Portanto, a apelante não pode, de forma válida, reclamar indenização por defeitos que, embora alegados, não foram comprovados e, caso existentes, deveriam ter sido identificados no momento da vistoria. Tal comportamento, ao não apontar defeitos que estavam sob sua imediata percepção, acarreta a rejeição de sua alegação, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

A manutenção da sentença de improcedência é, nesse cenário, medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, pois já fixados em percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).